Tribunal: TJDFT
Processo: 0700466-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0700466-41.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Henrique de Souza Ferreira em face de sentença proferida pela MMa Juíza da 24a Vara Cível de Brasília, que rejeitou os embargos à ação monitória, e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 107.541,29 (cento e sete mil e quinhentos e quarenta e um reais e vinte nove centavos), acrescido de correção monetária e juros legais, ambos desde a data da última atualização, qual seja, 25/01/24. Ante a sucumbência, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação. Por meio do despacho de ID no 63907043, este Relator determinou a intimação do apelante para comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Contudo, o apelante quedou-se inerte. Portanto, o benefício pleiteado foi indeferido e o recorrente intimado para recolher o preparo (ID no 64676678), no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. O apelante veio aos autos alegar nulidade por ausência de intimação de seu patrono. Afirma que, desde a primeira decisão da juíza singular, o advogado constituído pelo autor apelante não foi intimado de nenhum dos atos processuais. Requer a declaração de nulidade absoluta e, como consequência, a reabertura do prazo recursal, com a devida intimação dos atos processuais em nome de seu patrono. Reitera o pedido de gratuidade de justiça. O apelante deixou transcorrer in albis o prazo para recolhimento do preparo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 1.007, do CPC, a parte recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Oportuno ressaltar que a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo quando houver requerimento de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, do CPC. Ocorre que, na hipótese vertente, não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da gratuidade judiciária, razão pela qual, o apelante foi intimado para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o recolhimento do preparo, conforme disposto no art. 99, § 7o, do CPC. Contudo, apesar de devidamente intimada, a parte apelante deixou de recolher o preparo, não tendo sido feita qualquer prova de que eventual falha no sistema informatizado deste Tribunal a tenha impedido de realizar o pagamento das custas recursais, razão pela qual deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto. A alegação de nulidade feita pelo apelante não merece prosperar. Em petição, a parte apelante sustenta não ter havido intimação em nome de seu patrono desde a primeira decisão do juízo a quo. Porém, na publicação do Diário da Justiça Eletrônico (DJe) do dia 16/09/24, consta que os advogados dr. Bruno Meideiros Durão e dr. Adriano Santos de Almeida foram intimados do despacho que intimou a parte apelante para comprovar os requisitos da gratuidade. In verbis: “(...) N. 0700466-41.2024.8.07.0001 - APELAÇÃO CÍVEL - A: HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA. Adv(s).: RJ152121 - BRUNO MEDEIROS DURAO, RJ237726 - ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA. R: BANCO DO BRASIL S/A. Adv(s).: DF29190 - EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0700466-41.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado por Henrique de Souza Ferreira, asseverando a sua condição de miserabilidade. Verifica-se que, todavia, o apelante não trouxe aos autos qualquer documento hábil a fim de comprovar eventual incapacidade de arcar com as despesas e custas processuais, sem inviabilizar o próprio sustento, tais como, comprovantes de renda, extratos bancários de sua titularidade e eventuais despesas pessoais e/ou extraordinárias, sequer juntou declaração de hipossuficiência econômica firmada de próprio punho ou eventual procuração constituindo poderes para tanto. Assim, considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator (...)” O advogado do apelante também foi corretamente intimado da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do prepraro recursal, disponibilizada em 03/10/2024 no Diário da Justiça Eletrônico. Vejam-se: “(...) N. 0700466-41.2024.8.07.0001 - APELAÇÃO CÍVEL - A: HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA. Adv(s).: RJ152121 - BRUNO MEDEIROS DURAO, RJ237726 - ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA. R: BANCO DO BRASIL S/A. Adv(s).: DF29190 - EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0700466-41.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O presente recurso volta-se contra a decisão de ID no 63655143, que, em ação monitória, rejeitou os embargos e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 107.541,29 (cento e sete mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavo), que deverá ser acrescido de correção monetária e juros legais, ambos desde a data da última atualização (25/1/2024). O apelante pretende a reforma do decisum, além de que lhe seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça. Intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido, o apelante não se manifestou. Tudo está a indicar, ante a não manifestação do apelante, que não se configura a alegada condição econômica precária. De mais a mais, o preparo dos recursos vindos da Primeira Instância soma apenas R$ 22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos), na forma do que se lê no item I, da Tabela ?A?, aprovada pela Resolução no 1, de 20 de dezembro de 2023, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2024, sendo pouco crível que o dispêndio desse valor venha a comprometer a vida financeira do apelante. Ao que tudo indica, a parte almeja, na verdade, a eventual suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial recursal, caso não seja vencedor. Assim, considerando que não foram trazidos aos autos elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica aventada, condição esta que deve ser comprovada, é possível concluir que o apelante não se encontra em estado de miserabilidade jurídica, impondo-se, pois, o indeferimento da gratuidade pleiteada. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça postulada, determinando ao apelante, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator (...)” Portanto, o patrono do apelante foi corretamente intimado, não havendo que se falar em nulidade e reabertura do prazo recursal. Ademais, ainda que se reconhecesse nulidade por vício de intimação, esta deveria ser alegada em momento oportuno. O advogado deveria ter peticionado informando o vício já na primeira ocorrência, não podendo a parte ser premiada pela desídia do patrono que a representa (que, com a devida vênia, optou por manter-se omisso para, posteriormente, suscitar nulidade de algibeira, pretendendo favorecê-la). Nesse sentido, vejam-se o seguinte precedente dessa egrégia Turma: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUA CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. VÍCIO DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE PATRONO QUE FIGUROU NA ATA DA AUDIÊNCIA E REQUERERU EXPRESSAMENTE A PUBLICAÇÃO DOS ATOS NO PRÓPRIO NOME. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. FATOS DEMONSTRADOS PELA PROVA DOCUMENTAL OU INCONTROVERSOS. OBJETO DA PROVA. CONVENCIMENTO JUDICIAL. ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO DESNECESSÁRIO. MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO INVÁLIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. - O Juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Assim, caso entenda que os elementos carreados são suficientes para o julgamento, poderá proferir decisão. - Se há prova documental acerca dos fatos que se pretendia comprovar ou eles se tornaram incontroversos por falta de impugnação específica, não há razão para abertura da audiência de instrução e julgamento, a fim de colher prova testemunhal. Preliminar rejeitada. - Não há nulidade no ato de intimação publicado em nome de advogado que acompanhou as partes na audiência conciliação e cujo nome e condição foi registrada na respectiva ata. Ademais, se nessa oportunidade, formulou pedido expresso para que as publicações judiciais ocorressem em seu nome. Logo, alegar vício de intimação, seja por falta de procuração nos autos, seja porque cumpriu-se seu pedido de publicação em seu próprio nome, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium). De mais a mais, os elementos existentes apontam que ambos patronos pertencem ao mesmo escritório. Não bastasse, nos termos do art. 278 do CPC, “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão", configurando “defesa de algibeira” deixar para alegar o vício processual apenas e após verificar que a sentença não lhe foi favorável. - A exigência de outorga marital ou uxória visa preservar o patrimônio familiar, sendo obrigatória nos casos previstos no art. 1.647, do CC, em especial quando se tratar de alienação de bens imóveis, independentemente da natureza do bem - se comum ou particular. - A nulidade de Promessa de Compra e Venda de imóvel realizada sem outorga uxória alcança contrato acessório realizado com a finalidade de se efetivar o pagamento, tendo em vista que a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias (art. 184 CC). - A litigância de má-fé pressupõe conduta dolosa do litigante no embaraço do trâmite processual, sem prejuízo da existência do dano à parte contrária, situações não reveladas no caso presente. As alegações constantes no recurso dirigiram-se à legítima defesa do direito que a parte entendeu possuir. - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA” (Acórdão 1113523, 20160110664487APC, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2018, publicado no PJe: 10/08/2018). Dessa forma, declaro deserto o apelo, daí porque dele não conheço, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator